Tribunal: STJ
Processo: 1500241-69.2020.8.26.0592
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2098092 - SP (2023/0320641-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ICARO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VICTOR PROCOPIO NOGUEIRA
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
INTERES.
: WILIAM LEAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
INTERES.
: EZEQUIEL APARECIDO SILVA
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
OMISSÃO,
AMBIGUIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/08/2025
13/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49526869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b1ba45c8-504f-4459-ba96-b77f1b225bca

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b1ba45c8-504f-4459-ba96-b77f1b225bca

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2098092 - SP (2023/0320641-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ICARO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VICTOR PROCOPIO NOGUEIRA
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
INTERES.
: WILIAM LEAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
INTERES.
: EZEQUIEL APARECIDO SILVA
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
OMISSÃO,
AMBIGUIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ICARO HENRIQUE DE
OLIVEIRA contra acórdão de e-STJ fls. 2.104, em que foi desprovido o agravo
regimental em julgado assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO QUE INADMITIU O APELO RARO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ.
Documento eletrônico VDA49176501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:37
Código de Controle do Documento: ea8d7b1a-27ff-4f6c-8ab9-79a584c378f0

1. Não havendo impugnação específica dos fundamentos da decisão que
deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor
da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido.

No presente recurso, a parte embargante alega que não incidem os óbices
das Súmulas n. 7 e 182/STJ para o conhecimento do recurso especial.
No mais, reafirma a nulidade decorrente da quebra do sigilo telemático, a
ilegalidade na dosimetria da pena e a necessidade de abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena.
Assim, requer o provimento do recurso com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
3/2/2016

No caso em tela, não se fazem presentes nenhum dos citados defeitos; é
que não há que se falar na existência desses vícios quanto ao mérito do recurso
especial, porquanto do agravo não se conheceu, por incidência da Súmula n. 182/STJ,
Documento eletrônico VDA49176501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:37
Código de Controle do Documento: ea8d7b1a-27ff-4f6c-8ab9-79a584c378f0

uma vez que a parte recorrente não impugnou os fundamentos da decisão negativa de
admissibilidade proferida pela Corte de origem. Ou seja, se do recurso nem sequer se
conheceu, não há que se falar em julgamento das matérias relativas ao seu mérito.
A respeito:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
AGRAVO.
INTEMPESTIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não há falar em omissão do acórdão embargado, que, de forma clara e
fundamentada, manteve a decisão que não conheceu do recurso de Agravo,
dada sua intempestividade, ratificando o argumento de que os Embargos de
Declaração opostos contra a decisão de inadmissibilidade do Recurso
Especial não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do
Agravo.
3. Outrossim, inviável a pretensão do embargante, que se utiliza dos
presentes aclaratórios para, superando-se o juízo de admissibilidade
negativo do Agravo - não conhecido por sua intempestividade -, forçar a
apreciação de questões meritórias suscitadas no Recurso Especial, ainda
que se tratem de matérias de ordem pública.
2. Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de
um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal -
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão -, e não à revisão de
decisão de mérito, com a qual não se conforma o embargante.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 420.475
/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
14/10/2014
30/10/2014

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:37
Código de Controle do Documento: ea8d7b1a-27ff-4f6c-8ab9-79a584c378f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.098.092 / SP
Número Registro: 2023/0320641-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019570220228260637 15002416920208260592 1500241692020826059250000 19570220228260637
2020001206 20230000307444 20230000359358 22580152020
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VICTOR PROCOPIO NOGUEIRA
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
RECORRENTE : WILIAM LEAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
RECORRENTE : EZEQUIEL APARECIDO SILVA
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: ICARO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: NIVALDO FERREIRA SILVA
CORRÉU
: ALVARO BORGES DE LIMA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
Documento eletrônico VDA49501008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:41
Código de Controle do Documento: 686de98b-eea1-4e31-922a-fff6da409104

MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ICARO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VICTOR PROCOPIO NOGUEIRA
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
INTERES.
: WILIAM LEAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
INTERES.
: EZEQUIEL APARECIDO SILVA
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:41
Código de Controle do Documento: 686de98b-eea1-4e31-922a-fff6da409104